Tribunal: TJMT
Processo: 1023654-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023654-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CONDE RIBEIRO - CPF: 051.028.731-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei.

Ocorre que a
cédula de crédito bancário encontra-se disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei no. 9.138/1995 que disciplina o crédito rural.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023654-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ FERNANDO CONDE RIBEIRO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ FERNANDO CONDE RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca Paranatinga/MT,
Dra.

Luciana Braga Simão Tomazetti
,

que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no. 0001009-57.2015.8.11.0044,
ajuizada por

BANCO DO BRASIL S/A
, não acolheu a exceção de pré-executividade, deixando de reconhecer o alongamento da dívida rural, por ausência de comprovação de que tenha solicitado formalmente junto à instituição financeira.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que “
o alongamento do débito rural é direito do produtor, tese esta matéria de ordem pública
” (sic), que não constitui uma faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei (Súm. 298 STJ).

Salienta que “
uma das bases da política agrícola no Brasil foi a criação do Crédito Rural, institucionalizado pela Lei 4.829/65, que, por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto 58.380/66, Decreto– Lei 167/67 e pela Lei da Política Agrícola – Lei 8.171/91
” (sic).

Defende que “
não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para exercício de seu direito, bastando apenas que estejam preenchidas as condições da ação para ingressar em juízo e, assim, receber a tutela jurisdicional, haja vista que o agravante não está obrigado a ingressar ou a esgotar a via administrativa para só então procurar amparo na via judicial
” (sic).

Argumenta que “
a probabilidade do direito mostra-se evidente, haja vista todo o alegado pelo agravante pode ser comprovado através dos documentos anexados aos autos e a pretensão do mesmo se respalda em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Assevera que “
O perigo de dano iminente é evidente uma vez que sem sombra de dúvidas a Cédula a qual se busca o alongamento resta-se em execução sob o no. 0001009-57.2015.8.11.0044, visto que o agravante não possui o valor monetário total para adimplir, salvo se não o subtrair daquele valor destinado ao próprio sustento e de sua família
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o alongamento do crédito rural exequendo, nos moldes da petição arrolada nos autos originários
(id. 184573179).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 19/12/2023, conforme decisão Id. 196006157.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 202988162).

O preparo foi recolhido (Id.
195701654
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a execução de título extrajudicial em desfavor de
LUIZ FERNANDO CONDE RIBEIRO
,

ora agravante
, buscando a satisfação do crédito referente a Cédula de Crédito Bancário sob no. 492.100.681, no valor de R$166.540,42 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), formalizado em 96 parcelas, vencendo a primeira em 05/02/2015 e a última em 05/01/2023.

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento da togada
a quo
que rejeitou exceção de pré-executividade, e para tanto, defende, em síntese, que o alongamento do débito rural é direito do produtor, cuja tese defende ser matéria de ordem pública.

Eis o
teor do
decisum
, na parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“I –
DA ALEGAÇÃO DE DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA

Primeiramente, consigno que o direito ao alongamento da dívida fundamentado pelo executado, diz respeito a dívida originada de crédito rural, ao passo que em atenta verificação ao título executivo extrajudicial, é possível verificar que se trata de
Cédula de Crédito Bancário
emitida com fundamento na Lei 10.931/2004 (incorporações imobiliárias).

A prorrogação da dívida rural tem como objetivo a redução das dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a estes a renegociação de seus débitos, sendo que referida questão restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 298, in verbis:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Por sua vez, a Lei no 10.186/01, em seu art. 5o, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural:

“Art. 5o O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito”.

Em decorrência disso, o Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural, no item 2.6.4. previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o)”

Ademais, o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, devem ser solicitados pelo mutuário após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no item 3.2.15 do Manual de Crédito Rural: “15 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições: (Res CMN 4.883 art 1o) a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento;”.

Assim, se de um lado há o direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida constante de cédula de crédito rural (Súmula 298 do STJ), de outro há a necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos legais, bem como o requerimento administrativo solicitado dentro do prazo.

No caso dos autos, sem adentrar na questão referente a ocorrência de frustração de safra por fatores adversos, verifico que não houve comprovação pelo executado de que realizou o requerimento administrativo até o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia em questão para fins de aplicação do Manual de Crédito Rural.

Sobre o assunto já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SUMULA 298 STJ –NECESSIDADE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. O prazo para cobrar o valor constante de Contrato de Empréstimo Pessoal, sem força executiva, por meio da Ação Monitória é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Prescrição afastada. Nos termos da Súmula 298 do STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, devendo ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento. No caso, não foram trazidas aos autos quaisquer provas de realização do requerimento para o alongamento da dívida pelo devedor dentro dos prazos cabíveis. (TJ-MT 10000024620198110020 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da súmula 298 do STJ, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula citada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido. 2. “É uniforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado da Corte sobre a obrigatoriedade do deferimento do pedido de securitização da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais." (REsp 336.700/MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 01.04.2002). 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido” (TJ-MT - AI: 10126797120198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, “é possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória” (STJ – 2o Turma – Resp no 1.285.945/RO – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – julgado em 18/10/2011). 2. O direito à prorrogação da dívida rural é matéria que demanda ampla discussão sobre o preenchimento dos requisito legais necessários e dilação probatória, sendo incompatível com a via de cognição estreita da exceção de pré-executividade.” (TJ-MT 10171757520218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Nota-se que a notificação extrajudicial realizada pelo executado ao Banco do Brasil é datada de 14.01.2023, ao passo que a cédula foi emitida em 15.06.2011 e vencimento da primeira parcela em 05.02.2015, havendo um lapso temporal de mais de 07 (sete) anos desde o vencimento até o requerimento de alongamento da dívida.

Portanto, não é possível acolher o pedido da parte requerente de prorrogação da dívida em razão da ausência de comprovação de que tenha a solicitado formalmente junto à instituição financeira.

Diante do exposto,
afasto a alegação de impenhorabilidade e direito de alongamento da dívida
.

(...)”

Pois bem. A questão referente à possibilidade de alongamento de dívida originada de crédito rural restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 298,
verbis
:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário formalizada para capital de giro encontra-se disciplinada em legislação própria, não encontrando fundamento ou justificativa para a incidência na Lei no. 9.138/1995 que disciplina o crédito rural, de modo que não merece qualquer reparo o
decisum
hostilizado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995
– IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O alongamento da dívida encontra previsão legal na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), de modo que estando a execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, submetida ao disposto na Lei n. 10.931/2004, não há se falar na aplicabilidade do referido instituto
. “No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias” (N.U 1023535-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”
(N.U 1026321-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

De mais a mais, não basta a comprovação do requerimento de alongamento da dívida, devendo o recorrente comprovar que formulou o requerimento dentro do vencimento final da dívida, bem como que preenche os requisitos legais para o enquadramento, circunstâncias essas não verificadas na espécie.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ –
ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020
– RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.”
(N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR –
PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há probabilidade do direito se a parte não demonstra que faz jus ao pretendido alongamento de crédito rural. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.”
(N.U 1021396-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024